Tribunal: TJSP
Processo: 1131429-40.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível - No 1131429-40.2018.8.26.0100/50000
VOTO No 33769
Registro: 2021.0000060244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1131429-40.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONDOMINIO EDIFÍCIO BARÃO DE GRANITO, é embargada
CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E
SOARES LEVADA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível - No 1131429-40.2018.8.26.0100/50000
VOTO No 33769
2
Embargante: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BARÃO DE GRANITO
Embargada: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - SABESP
Comarca: São Paulo 33a Vara Cível do Foro Central
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA
DE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
ALEGAÇÕES
QUE
NÃO
PASSAM
DE
INCONFORMISMO
DO
EMBARGANTE.
PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ
DECIDIDA PELA TURMA JULGADORA. CARÁTER
EXPRESSAMENTE
INFRINGENTE.
INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/02 do incidente)
opostos contra o acórdão de fls. 776/783 do apenso, que, por votação unânime,
deu parcial provimento ao recurso do autor, ora embargante.
Recorre o autor e embargante alegando, em necessária síntese, que
há contradição no acórdão, ao reconhecer o direito à restituição somente a partir
do pedido administrativo. Argumenta que “consequência natural seria
reconhecer o direito à restituição a partir da data em que teria obrigação de
aplicar o sistema de economias, in casu, junho de 2010, data da publicação do
Decreto Federal no 7.217/10”. Requer o acolhimento dos presentes embargos
declaratórios para atribuir-lhes o efeito infringente.
A embargada apresentou resposta às fls. 6/10, pugnando pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível - No 1131429-40.2018.8.26.0100/50000
VOTO No 33769
3
rejeição dos embargos.
É o relatório.
Inexiste vício a ser sanado no decisum.
O que se constata das alegações do embargante é a tentativa de
rediscutir matérias já decididas pela Colenda Câmara, fim para o qual o recurso
posto não se dirige.
O acórdão foi explícito nas proposições, bem como considerou as
peculiaridades do caso, tendo sido expressamente tratada a questão relativa ao
termo inicial a ser considerado para a restituição de valores pagos indevidamente.
Assentou-se expressamente, e de forma fundamentada, a necessidade de
restituição a partir da notificação à concessionária, uma vez que este foi o
momento em que a Sabesp teve ciência inequívoca da pretensão lançada pelo
condomínio, com relação ao cadastramento no sistema de economias (cf. fl.
782/783).
Inviável, outrossim, a rediscussão de referida matéria nesta sede,
não servindo para tanto os embargos de declaração.
Vale lembrar, outrossim, que a contradição que enseja a oposição
de embargos é “a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou
com o entendimento da parte” (STJ-4aT., REsp. 218.528-SP-EDcl., rel. Min.
Cesar Rocha, j. 7.2.02, rejeitaram os embargos, v.u., DJU 22.4.02, p. 210).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível - No 1131429-40.2018.8.26.0100/50000
VOTO No 33769
4
O que se conclui, portanto, é que a suscitada contradição inexiste
no caso em tela.
Vê-se, em verdade, que o objetivo do embargante é rediscutir o
mérito recursal pela via estreita dos embargos de declaração, situação que,
evidentemente, não se admite, por não contemplada nas hipóteses de cabimento
do recurso, previstas no art. 1.022 do CPC.
Sobreleva ponderar, desta feita, que não pode ser considerado
contraditório, omisso ou obscuro o acórdão pelo simples fato de não haver
identidade entre o entendimento adotado pelo colegiado e o defendido pelo
embargante, que deve manifestar o inconformismo em recurso adequado e não
pelos presentes embargos de declaração.
O recurso perde possível sustentação, e a pretensão está fora dos
padrões exigidos pelo artigo 1.022 do CPC, uma vez que não há no acórdão
embargado qualquer contradição ou obscuridade, tampouco omissão a ser sanada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes embargos de
declaração, nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora